Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVADO. ART. 156 DO CPP. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela indução da vítima em erro, mediante ardil, terceirizando serviço de empreitada, não tendo a intenção de remunerar a vítima, embora tenha recebido integralmente os valores contratados.
II - Não há que se falar em erro de tipo, quando a Defesa não comprova por meio de prova firme, que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, nos termos determinados pelo art. 156 do CPP.
III - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV - Recurso conhecido e desprovido.